Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-44.2017.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001951-44.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRA DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 041.282.801-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENIO ODILO RODRIGUES - CPF: 284.858.079-87 (VÍTIMA), RODRIGO PORFIRO RAMOS - CPF: 026.080.401-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158, §1º, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS ATRELADA A ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença de primeiro grau que a condenou pela prática do crime de extorsão, impondo-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa. A defesa sustentou a fragilidade probatória e postulou subsidiariamente o reconhecimento da coação moral irresistível como excludente de culpabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos probatórios que demonstrem à saciedade a materialidade e a autoria delitivas; e (ii) se está configurada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do CP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por provas colhidas sob o contraditório, incluindo o depoimento da vítima e oitivas de testemunhas.

4. Para configuração da coação moral irresistível, exige-se prova inequívoca de ameaça grave e insuperável, o que não foi demonstrado no caso concreto. A apelante agiu com pleno domínio de suas ações, beneficiando-se economicamente do crime, não se vislumbrando elemento que comprove a irresistibilidade da alegada coação.

5. O relacionamento conturbado entre a apelante e o coautor não afasta a responsabilidade penal, especialmente quando há evidências de que a ora insurgente agiu com autonomia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação

desprovido.

Tese de julgamento:
“Não se reconhece a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível quando não demonstrados os requisitos de grave ameaça insuperável e ausência de alternativa razoável para resistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 22; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 0009645-76.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ALEXANDRA DA
CONCEIÇÃO
SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº. 0001951-44.2017.8.11.0101, na qual a
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 158, §1º, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente

estabelecidos no mínimo legal.

Nas suas razões recursais disponíveis no ID 234789662, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência à apelante, pugna pela
absolvição
com fundamento na
fragilidade de provas
, ao que agrega o pleito subsidiário de reconhecimento da
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa
,
ante a
coação moral irresistível
.

Em sede de contrarrazões vistas no
ID 234789668
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento
do recurso defensivo, fazendo-o por meio do parecer anexado sob o ID 246544673.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 234789665), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusada
ALEXANDRA DA
CONCEIÇÃO
SANTOS.

Verte da denúncia que no dia 21 de março de 2017, em horário não detalhado, na rodovia MT-423, Zona Rural, no município de Cláudia/MT,
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS
e
RODRIGO PORFIRO SANTOS
[falecido - ID

234788749], consciente e voluntariamente,
constrangeram a vítima
Enio Odilo Rodrigues
,
mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a realizar o pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Apurou-se que, no dia dos fatos,
ALEXANDRA
entrou em contato telefônico com a vítima, convidando-a para se encontrarem na Lanchonete do Rio Azul, por volta das 14h. O ofendido aceitou o convite e se dirigiu até o local combinado, a fim de manter relações sexuais com
ALEXANDRA
, conforme já havia ocorrido outras três vezes. Ao se encontrarem, a acusada disse que, naquele dia, “
fariam diferente
” e ligou a câmera do aparelho celular, objetivando produzir um vídeo íntimo de ambos.

Contudo, o casal foi interrompido pelo denunciado
RODRIGO PORFIRO SANTOS
, que abriu a porta do quarto e simulou uma cena de ciúmes, proferindo palavrões e ordenando que
ALEXANDRA
se vestisse, obrigando a vítima a levá-los embora. Ao se dirigirem de volta à zona urbana do município, todos no veículo da vítima,
ALEXANDRA
exigiu o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como pagamento para não publicar as imagens na rede social
Facebook
e não o mostrar à esposa da vítima, ameaçando, ainda, denunciar
Enio Odilo
pelo crime de estupro.

Diante da coação, a vítima fez a contraproposta no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que foi aceita pela ré, tendo realizado o pagamento da extorsão por meio de cheque, posteriormente depositado na conta de
ALEXANDRA
.

Feitas essas breves digressões, passo a análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a i. Defesa pugna pela reforma da sentença com fundamento na fragilidade das provas atrelada ao reconhecimento da
excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, notadamente em razão da
coação moral irresistível
, supostamente exercida pelo coautor do delito,
Rodrigo Porfírio Ramos
[já falecido, conforme certidão de ID 234788749].

Nesse contexto, sustenta que
Rodrigo
e a apelante mantiveram um relacionamento amoroso marcado por conflitos, durante o qual
ALEXANDRA
foi vítima de violência doméstica e alvo de constantes ameaças. Dessa forma, valendo-se de sua condição de dependente químico,
Rodrigo
teria exercido controle psicológico e moral sobre a apelante, utilizando-se de intimidações e agressões para constrangê-la e obrigá-la a participar da prática criminosa.

Não obstante o esforço defensivo, verifico que os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência nº 2017.101152, termo de entrega e relatório policial (todos no ID
234788745
) –, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da vítima e testemunhas, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva quanto à
excludente de culpabilidade.

Com efeito, a coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal, é uma excludente de culpabilidade que demanda prova inequívoca de que o agente foi compelido a praticar o crime sob ameaça de dano grave, injusto e atual, impossibilitando qualquer resistência e encontra-se assim prevista: “
Se o fato é cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem
.”

Dentro dessa perspectiva, na coação moral, o coator, para alcançar o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido, e este, por medo, realiza a conduta criminosa. Essa intimidação recai sobre sua vontade, viciando-a, de modo a retirar a exigência legal de agir de maneira diferente e por essa razão, exclui-se a culpabilidade, em face da inexigibilidade de conduta diversa.

Para a caracterização
da excludente de culpabilidade em questão exige a presença concomitante dos seguintes requisitos:
“a) existência de uma ameaça de um
dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado
pelo coato; b)
inevitabilidade do perigo na situação concreta
do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. (...); d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e)
irresistibilidade da ameaça
avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2017.)

Ademais, conforme leciona a supracitada doutrina, não basta a afirmação do acusado no sentido de que se encontrava, à época do delito, sob coação moral irresistível, é necessário que haja a demonstração cabal de uma pressão insuperável sobre o agente.

Consideradas as premissas teóricas que conduzem à configuração da coação moral irresistível, tem-se, ainda, que, para ser acolhida, essa tese deve estar
satisfatoriamente comprovada
, à margem de dúvidas, constituindo, pois, dever precípuo da defesa a produção de elementos de cognição suficientes para tanto.

Essa percepção se ampara nos termos delineados no
artigo 156 do Código de Processo Penal, a estatuir que
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, de forma a tornar denso o princípio da inércia de jurisdição e fomentar a equidistância do julgador em relação às partes.

Nesses moldes, deve o julgador, a partir das
provas dos autos e mediante um juízo de razoabilidade
, analisar, casuisticamente, se efetivamente ocorreu a ameaça de um mal injusto e grave e, em caso positivo, se o agente tinha ou não possibilidade de agir conforme o Direito, sendo-lhe exigível ou não uma conduta diversa.

No entanto,
in casu
, a defesa não se desincumbiu dessa obrigação, uma vez que
não demonstrou a configuração dos requisitos elencados supra
, não sendo suficiente
a simples versão apresentada pela apelante, no afã de isentar sua conduta, a qual para além de estar desvencilhada de outros elementos probatórios que a corrobore, não se apresenta crível.

Com efeito, muito embora
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
afirme em seu depoimento judicial que foi coagida por
Rodrigo
a praticar a extorsão,
suas declarações encontram-se isoladas nos autos
.

A vítima
Enio Odilo Rodrigues
em juízo (ID 234789650), em conformidade com as declarações prestadas na fase policial (ID 234788745, pág. 10/11) declarou que conheceu a acusada, por meio do aplicativo
Facebook
, e no curso das conversas,
ALEXANDRA
relatou estar enfrentando dificuldades financeiras e solicitou ajuda.
Enio
afirmou que atendeu aos pedidos da ré, auxiliando-a parcialmente em uma reforma de sua casa, entre outras ajudas financeiras, em contrapartida, a acusada teria proposto saírem juntos. Segundo a vítima, eles mantiveram relações sexuais em três encontros anteriores, sendo que no quarto encontro ocorreu o fato denunciado.

Especificamente sobre o crime, o ofendido contou que estranhou quando
ALEXANDRA
sugeriu filmar o ato sexual, uma vez que, geralmente, ambos sequer levavam celulares aos encontros e quando foi questionada sobre a presença do aparelho, a acusada respondeu que queria “
fazer algo diferente”
. Posteriormente, ela tirou sua roupa, aproximou-se da vítima e começou a arranhá-lo nas costas, mas ele pediu que ela parasse.

Em seguida,
ALEXANDRA
deixou o quarto alegando que iria ao banheiro, mas logo retornou e em seguida
Rodrigo
entrou de forma abrupta no quarto, dirigindo xingamentos e questionando a vítima sobre o motivo de estar envolvido com “
sua mulher
”. De acordo com o ofendido,
Rodrigo
teria se comportado de forma agressiva, mas apenas verbalmente, mantendo a mão na cintura como se portasse uma arma.

No quarto,
Rodrigo
exigiu a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para que o ocorrido não fosse divulgado nas redes sociais, iniciando as ameaças de extorsão que eram verbalizadas por ambos os agentes, destacando que
ALEXANDRA
era mais agressiva que
Rodrigo
.

Ao saírem do quarto, iniciaram o trajeto de volta à cidade, durante o qual a vítima lamentou a situação, afirmando estar sendo tratado de forma injusta após já ter ajudado a ré financeiramente. Nesse contexto,
Rodrigo
reduziu o valor exigido para R$ 10.000,00 (dez mil), mas
ALEXANDRA
insistiu no valor inicial de R$ 12.000,00. Ao chegarem à agência bancária, encontraram-na fechada, e a vítima informou não dispor do valor em conta. Então, um funcionário da agência se ofereceu para ajudá-lo na transferência, mas, devido à ausência dos documentos pessoais de
ALEXANDRA
, a operação não pôde ser realizada. Como alternativa, a vítima emitiu um cheque no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que entregou à acusada, relembrando as ameaças caso o cheque fosse sustado.

Corroborando com as informações prestadas pela vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também foi ouvido o Investigador da Polícia Civil,
Claudevan Alves dos Santos
, declarando que
Enio
compareceu à Delegacia dias após os fatos para relatar o ocorrido, mas estava receoso de expor a situação por temer repercussões familiares e sociais. Foi orientado a registrar um boletim de ocorrência, o que permitiu o avanço das investigações.

Algum tempo depois
Rodrigo
foi preso por envolvimento com drogas ilícitas decorrente de outro inquérito policial e na ocasião da prisão foi convidado a esclarecer os fatos apurados nestes autos, oportunidade em que confessou ter participado da ação, declarando que o plano foi ideia de
ALEXANDRA
e que ela havia constrangido a vítima a fornecer o dinheiro.

A testemunha compromissada relembrou que na sequência, a acusada prestou suas declarações na delegacia e admitiu a extorsão, bem assim mostrou o vídeo gravado no celular e revelou ter usado parte do dinheiro para compras na cidade de Sinop/MT.

Por fim, o investigador afirmou ter assistido à gravação, constatando que o vídeo foi registrado por
Rodrigo
, que estava escondido no banheiro durante a filmagem. Após a gravação, o casal teria iniciado as ameaças à vítima, exigindo R$ 12.000,00 para que o conteúdo não fosse divulgado à família do ofendido. Por fim, confirmou que o casal recebeu a quantia de R$ 7.000,00, entregue pela vítima como resultado da extorsão.

Dentro do contexto acima delineado, ainda que o relacionamento conturbado entre a apelante e
Rodrigo
esteja, à princípio, comprovado por registros de episódios anteriores de violência doméstica, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar a coação alegada. Além disso, a análise dos elementos probatórios revela que a apelante, em ocasiões anteriores ao crime em questão, recorreu às autoridades policiais em busca de proteção, o que demonstra a existência de alternativas concretas ao seu alcance para resistir às supostas pressões exercidas por
Rodrigo
.

Tal conjuntura afasta a caracterização da
irresistibilidade da coação
, exigida pelo art. 22 do Código Penal, a qual requer prova inequívoca de que o agente se encontrava privado de qualquer capacidade de autodeterminação.

Outrossim, as circunstâncias fáticas que envolvem o crime, notadamente, a organização prévia das ameaças e a condução consciente das ações criminosas, evidenciam o pleno domínio da apelante sobre os acontecimentos. E tal conclusão é reforçada por sua conduta posterior, considerando que foi beneficiada pelo proveito econômico obtido com o crime e, inclusive, revelou que utilizou parte dos valores para aquisição de bens de caráter pessoal, comportamento que sugere a autonomia da apelante na execução dos atos e enfraquece a hipótese de submissão absoluta à vontade de terceiro.

Pelo exposto, concluo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida integralmente, visto que a conduta da apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto artigo 158, § 1º, do Código Penal, e a condenação encontra-se seguramente amparada nos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório; por outro lado,
inexistem provas capazes de demonstrar a alegada ausência de voluntariedade na conduta da apelante, não sendo viável o reconhecimento da excludente de culpabilidade em questão.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Egrégio Sodalício:

“A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação do apelando que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0009645-76.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJe 17/12/2021).

Portanto, a
manutenção do decreto condenatório
é medida de rigor.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela acusada
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS
, conservando incólume a condenação proferida em seu desfavor nos autos da ação penal nº. 0001951-44.2017.8.11.0101, que tramitou no
juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025